Tribunal: TCU
Processo: 040.948/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Secretaria de Atenção à Saúde relativa ao Exercício Financeiro de 2017

Inteiro teor:
Acórdão 9938/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II, 16, incisos I e II, 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III, 207, 208 e 214, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU e o art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos (peças 18 a 21), em: a) julgar regulares com ressalva as contas de Francisco de Assis Figueiredo e Fernando Machado de Araújo, em face da inexistência de critérios claros e objetivos para rateio dos recursos federais destinados à oncologia (parágrafo 200 da instrução da unidade técnica - peça 18); b) julgar regulares as contas dos demais responsáveis arrolados nos autos, dando-lhes quitação plena; c) dar ciência à Secretaria de Atenção Primária à Saúde e à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (sucessoras da Secretaria de Atenção à Saúde - SAS após a reforma regimental do Ministério da Saúde - Decreto 9.795/2019, que foi sucessivamente revogado pelos Decretos 11.098/2022 e 11.358/2023) de que o descumprimento de cerca de 65% das 52 metas do PPA 2016-2019 que ficaram na responsabilidade da SAS, até o final do prazo de execução do plano, contrariou o disposto nos arts. 1o e 2o da Lei 13.249/2016, que instituiu o PPA de 2016-2019, fragilizou tal instrumento como ferramenta de planejamento das ações de governo para implementação das políticas públicas (art. 165, §1o, da Constituição Federal) e demonstrou enfraquecimento do cumprimento das diretrizes da governança pública, que se faz por meio do monitoramento do desempenho dos resultados das políticas (art. 4o, inciso III, do Decreto 9.203/2017) (parágrafo 38 da instrução da unidade técnica - peça 18); d) dar ciência à Secretaria de Atenção Especializada em Saúde (unidade da antiga SAS que assumiu a temática em questão) de que o rateio de recursos federais relacionados à oncologia relatados no Relatório de Auditoria 201801207, da CGU, afrontou os termos do art. 35 da Lei 8.080/1990 e do art. 17 da Lei Complementar 141/2012 (parágrafo 199 da instrução da unidade técnica - peça 18); e) comunicar esta decisão aos responsáveis e demais interessados; e f) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 040.948/2018-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Adriana Lustosa Eloi Vieira (XXX.830.021-XX); Adriana Melo Teixeira (XXX.143.824-XX); Alessandro Magno Coutinho (XXX.161.397-XX); Allan Nuno Alves de Sousa (XXX.064.011-XX); André Tadeu Bernardo de Sá (XXX.269.617-XX); Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (XXX.849.541-XX); Fernando Machado de Araújo (XXX.175.981-XX); Francisco de Assis Figueiredo (XXX.088.386-XX); Jair Vinnicius Ramos da Veiga (XXX.371.136-XX); João Salame Neto (XXX.391.201-XX); Josafá Santos (XXX.715.541-XX); Júnia Valéria Quiroga da Cunha (XXX.391.786-XX); Luiz Edgar Leão Tolini (XXX.795.341-XX); Marcelo Oliveira Barbosa (XXX.755.007-XX); Marcus Vinicius Fernandes Dias (XXX.120.106-XX); Maria Inez Pordeus Gadelha (XXX.761.094-XX); Maria Victoria Paiva (XXX.765.001-XX); Sueli Moreira Rodrigues (XXX.727.501-XX); Thereza de Lamare Franco Netto (XXX.674.897-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAS (extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.